Tribunal: TJDFT
Processo: 0737198-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TEIMOSINHA. CONSULTA RECENTE NÃO UTILIZADA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 30 DIAS. PR1 – SISBAJUD. Pesquisa recente. A despeito de a última consulta via Sisbajud ter sido realizada a pouco tempo, é possível a reiteração da pesquisa por meio da funcionalidade "teimosinha" ainda não utilizada. (Acórdão 1752931, 07417535520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível). A renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, na funcionalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 dias é o lapso considerado razoável.2 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
ic